Tribunal: TJES
Processo: 5016381-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016381-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMIR LEITE ROSETTI FILHO e outros (2)

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5016381-92.2021.8.08.0024
Juízo de origem: 4ª Vara Cível de Vitória
Recorrente: Espólio de Edmir Leite Rosetti Filho
Recorrido: Caixa Seguradora S/A

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Edmir Leite Rosetti Filho contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária referente a seguro prestamista, sob o fundamento de má-fé do segurado ao omitir doença preexistente grave na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura securitária, à luz da Súmula 609 do STJ, diante da alegada omissão dolosa de doença preexistente por parte do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa da seguradora foi fundamentada em prova documental que comprova ciência inequívoca do segurado quanto à existência de cirrose hepática e etilismo crônico anos antes da contratação, omitidas na Declaração Pessoal de Saúde.
4. A certidão de óbito confirma que a causa da morte guarda nexo direto com as doenças omitidas, evidenciando o descumprimento do dever de boa-fé e transparência.
5. A jurisprudência do STJ admite a negativa de cobertura quando demonstrada a má-fé do segurado, independentemente da exigência de exames prévios, conforme exceção prevista na Súmula 609.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a negativa de cobertura securitária em caso de doença preexistente, ainda que não tenham sido exigidos exames médicos prévios, quando comprovada a má-fé do segurado ao omitir informações relevantes no momento da contratação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, art. 766

Código de Processo Civil, art. 85, § 11

Súmula 609 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 609: "A recusa da cobertura securitária é válida, na hipótese de doença preexistente, se não houve exigência de exames médicos prévios, salvo se comprovada a má-fé do segurado."

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016381-92.2021.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE EDMIR LEITE ROSETTI FILHO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
Espólio de Edmir Leite Rosetti Filho
(Id. 10052165), ver reformada a sentença (Id. 10052158) que, em sede de ação ordinária de cobrança de seguro, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que restou comprovada a má-fé do segurado ao omitir doença preexistente grave e de seu pleno conhecimento no momento da contratação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade da Súmula nº 609 do STJ, sob o argumento de que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação ; (ii) que não houve má-fé do segurado, uma vez que este se encontrava em tratamento e com quadro estável à época da adesão ao seguro ; (iii) que a análise médica de 2016 colacionada pela ré seria documento apócrifo e inválido para fundamentar a negativa ; (iv) que a causa da morte não teria relação exclusiva com a patologia apontada como preexistente; e (v) a necessidade de reforma do julgado para que seja reconhecido o direito à indenização securitária (quitação do financiamento habitacional) .

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 10052167), reforçando a tese de exclusão de cobertura por doença preexistente e omissão dolosa de informações relevantes por parte do segurado .

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente, passo a análise do mérito do recurso, já sinalizando quanto ao seu não provimento conforme as provas que constam no feito em análise.

Segundo se depreende, a controvérsia cinge-se a aferir a legalidade da negativa de cobertura securitária operada pela Caixa Seguradora S/A, fundamentada na alegação de que o segurado Edmir Leite Rosetti Filho possuía ciência inequívoca de patologias graves (cirrose hepática e etilismo crônico) antes da assinatura do contrato, omitindo-as deliberadamente na Declaração Pessoal de Saúde (DPS).

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, embora a seguradora não tenha exigido exames prévios, restou sobejamente demonstrada a má-fé do segurado ao ocultar informações cruciais sobre seu estado de saúde, o que atrai a aplicação do artigo 766 do Código Civil.

Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula nº 609
, a recusa de cobertura por doença preexistente só é legítima se houver a exigência de exames médicos prévios
ou a demonstração de má-fé do segurado
.

Como se depreende, o referido verbete não veda a negativa nos casos em que a seguradora comprova que o contratante agiu com deslealdade ao omitir circunstâncias que influiriam na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, conforme disciplina o art. 766 do Código Civil.

No caso vertente, observa-se que o acervo probatório converge de forma irrefutável para a conclusão da seguradora.

O segurado aderiu ao seguro prestamista em
17 de junho de 2019
, oportunidade na qual declarou desconhecer qualquer doença ou situação incapacitante. Todavia, o laudo de evolução clínica constante nos autos revela que, em
16 de maio de 2016
(três anos antes da contratação), o segurado já possuía diagnóstico de
cirrose hepática e etilismo crônico
, com registro de ingestão abusiva de álcool.

A tentativa do apelante de desqualificar o prontuário médico de 2016 não prospera, uma vez que o documento é corroborado pela própria Certidão de Óbito do segurado.

Referido documento público atesta que o falecimento, ocorrido em 20/04/2021, teve como causas diretas a
"falência respiratória aguda, restrição leito, cirrose hepática avançada, etilismo crônico e ascite"
. O nexo entre a patologia omitida na contratação e o evento morte é, portanto, evidente, desqualificando a pretensão de reforma ventilada no recurso manejado.

Ademais, é importante salientar que a boa-fé objetiva é o pilar dos contratos de seguro. Ao omitir uma condição crônica e letal de que tinha plena consciência, o segurado quebrou o dever de transparência.

A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, na medida em que a prova da má-fé afasta a obrigatoriedade da cobertura, mesmo diante da ausência de exames prévios, nos termos da exceção prevista na Súmula 609 do STJ.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)